Tribunal: STF
Processo: Rcl 68983
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Erro material. Ata de julgamento. Referência a processo diverso do tratado nos autos. Acolhimento dos embargos de declaração.



    1. Verificada a referência a processo que não diz respeito à presente reclamação constitucional, os declaratórios devem ser acolhidos para se sanar o erro material.



    2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para se sanar o erro apontado, sendo mantido, no mais, o acórdão embargado.